Tribunal: TJMT
Processo: 1037501-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037501-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAUAN ALVES LOBO - CPF: 095.390.491-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVEN GABRIEL BUTICA DOS SANTOS - CPF: 083.883.071-42 (TERCEIRO INTERESSADO), P. V. D. O. G. - CPF: 069.338.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BRITO ALVES - CPF: 063.075.631-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGO CAVALCANTE - CPF: 005.841.041-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES - CPF: 065.684.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS - CPF: 133.517.994-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DOS ANJOS BAZANELLA - CPF: 081.212.751-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLY APARECIDO DA COSTA - CPF: 062.377.731-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGO CAVALCANTE - CPF: 005.841.041-46 (ADVOGADO), NATHAN WILHAN PATRICIO RODRIGUES registrado(a) civilmente como NATHAN WILHAN PATRICIO RODRIGUES - CPF: 718.776.331-00 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
P
RETENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR POR PATERNIDADE DE FILHOS MENORES
. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. INSTRUÇÃO EM CURSO E AUDIÊNCIA DESIGNADA.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar em favor de paciente preso preventivamente desde 15/04/2025, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP), corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão que manteve a prisão, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar, diante da paternidade de dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) analisar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP;

(
II
) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;

(
III
) examinar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar em razão da paternidade de crianças menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, extraída dos autos, com base em elementos que evidenciam a gravidade específica do fato, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da imputação de participação em facção criminosa nacionalmente conhecida.

A medida cautelar foi devidamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e preservação da instrução criminal, em razão do contexto de atuação organizada, brutalidade do crime e risco de coação de testemunhas.

O
periculum
libertatis

está evidenciado pela reincidência específica e pela vinculação do paciente à organização criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois os fundamentos que justificam a prisão cautelar continuam presentes e atualizados, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo de origem possui alta complexidade, com pluralidade de réus, multiplicidade de crimes e audiência já designada para data próxima, inexistindo inércia estatal ou desídia.

A substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, foi corretamente afastada, por ausência de comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos filhos menores, além da gravidade dos crimes e da sua periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em dados concretos que demonstrem a gravidade específica do delito, o risco de reiteração criminosa e a vinculação do agente a facção criminosa, nos termos do art. 312 do CPP.

A inexistência de paralisação injustificada no processo e a complexidade do feito, com múltiplos réus e crimes graves, afastam a configuração de excesso de prazo.

A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores exige comprovação inequívoca da sua imprescindibilidade para os cuidados dos dependentes, não presumida nem automaticamente aplicável.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da elevada periculosidade do paciente e do contexto de violência associada ao crime imputado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 318, V e VI, e 319; ECA, art. 244-B, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023; STF, HC 242.643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 898.948/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
NATHAN WILHAN PATRÍCIO RODRIGUES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 15/04/2025,
pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O impetrante alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, bem como, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, considerando que o paciente é pai de duas crianças menores (Benício, de 2 anos, e Louise, de 5 anos).

Sustentou que o paciente é homem simples, trabalhador do campo, exerce há anos a profissão de vaqueiro, possui residência fixa e não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumentou, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco processual, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, podendo ser cumulada com as medidas do art. 319 do mesmo diploma.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
324803892
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
325408556
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 330478878).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
NATHAN WILHAN PATRÍCIO RODRIGUES
, que se encontra preso desde
15/04/2025
, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos art.
121, § 2o, incisos I, III e IV, art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Exsurge dos autos da
A
ção
P
enal
no
1010075-93.2024.8.11.0055
que
o
Juíz
o
de Direito,
Dr.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
,
determinou
a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem,
no
risco de reiteração delitiva e
na
aplicação da lei penal. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Consoante o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Portanto, dessume-se do dispositivo supramencionado que para se decretar a prisão preventiva de determinado indivíduo, faz-se necessária presença de certos pressupostos, quais sejam,
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, consoante o disposto pelo artigo 312 do CPP.

Os indícios suficientes de autoria e materialidade são extraídos dos depoimentos das testemunhas, laudos e fotos presentes no inquérito policial, senão veja-se:

O adolescente
KEVEN GABRIEL BUTICA DOS SANTOS
, atualmente sob custódia no sistema socioeducativo por ato infracional equiparado a homicídio, admitiu em sede policial, seu envolvimento no assassinato de
DERLY
.

O jovem revelou que a ordem para a execução foi emitida por uma facção criminosa, motivada pela suspeita de que a vítima havia delatado um membro da organização.
KEVEN
confessou ter cometido o crime junto com outros indivíduos, mas se absteve de mencionar seus nomes devido ao medo.

Ele também relatou que a facção prometeu como recompensa 500 gramas de drogas e R$ 500,00 em dinheiro, embora tenha recebido apenas o montante em dinheiro.

Também em sede investigativa,
DOUGLAS BRITO ALVES
, em uma declaração gravada e rica em detalhes, confessou o assassinato de DERLY APARECIDO DA COSTA, realizado em conjunto com
MARCELO HENRIQUE DOS ANJOS BAZANELLA
e
KEVEN GABRIEL BUTICA DOS SANTOS
.

Ele afirmou que o crime foi motivado pela dívida de drogas da vítima e por esta ter delatado o depoente em outro caso. Após cometerem o homicídio, DOUGLAS relatou que entraram em contato com PEDRO VINICIUS DE OLIVEIRA GUALDA,
JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS
e
KAUAN ALVES LOBO
para auxiliá-los na ocultação do corpo da vítima, o que foi efetivamente realizado.

O adolescente KAUAN ALVES LOBO, em declaração gravada na presença de sua mãe, confessou sua participação na captura de DERLY, junto com
KEVEN GABRIEL BUTICA DOS SANTOS, MARCELO HENRIQUE DOS ANJOS BAZANELLA
e
JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS.
Ele afirmou que esteve no local da execução, mas se retirou antes que a vítima fosse amarrada e não participou da execução.

A testemunha BRUNA LETICIA OLIVEIRA DE JESUS, em declaração gravada, afirmou que estava com DERLY na casa de BEATRIZ CRISTINA no dia do crime. Ela relatou que
NATHAN WILHAN PATRÍCIO RODRIGUES
foi cobrar uma dívida que DERLY tinha com seu irmão preso,
HICHARD NICOLAS PATRICIO RODRIGUES
.

DERLY respondeu que pagaria ao receber seu salário, mas NATHAN insistiu que não havia mais prazo. Após NATHAN sair, MARCELO, JHONATAS JUVENCIO, DOUGLAS BRITO ALVES e KAUAN ALVES LOBO chegaram e fizeram uma videoconferência com HICHARD. Depois disso, DERLY saiu com eles e não retornou mais.

A testemunha
BEATRIZ CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS
corroborou o relato de BRUNA, confirmando que uma videochamada foi realizada, iniciada por VALDEIR ALVES CARLOS. Após a chamada, DERLY deixou a residência acompanhado de homens que BEATRIZ não conseguiu identificar. Ela também informou que DERLY tinha uma dívida com HICHARD e já havia sido punido pela facção criminosa devido a essa dívida.

No que toca ao pressuposto do
periculum
libertatis
, entende-se pela necessidade de garantir a ordem pública. Isso porque, além da extensa ficha criminal dos denunciados, a suposta associação a uma facção criminosa amplifica os riscos à segurança coletiva. Ademais, a ação criminosa foi brutal e planejada, com sinais de desumanidade e manter esses tais indivíduos em liberdade coloca em risco a ordem pública,
diante do patente
risco de reiteração delitiva.

Forçoso ainda considerar que manutenção dos denunciados em liberdade pode comprometer a instrução criminal, tendo em vista que os fatos do caso indicam um ambiente propenso à coação e ao medo, com potencial impacto no testemunho de testemunhas e
informantes..

Ademais, presente está o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime de homicídio imputado aos acusados é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, por ora, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Portanto, o deferimento da prisão cautelar pleiteada é a medida que se impõe
in
casu
.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
HICHARD NICOLAS PATRÍCIO RODRIGUES, NATHAN WILHAN PATRICIO, RODRIGUES, DOUGLAS BRITO ALVES, MARCELO HENRIQUE DOS ANJOS BAZANELLA, JHONATAS JUVENCIO DOS SANTOS
.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIV
A, com validade de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 3o, inciso XII, da Resolução n.o 137 do CNJ, considerando que o crime, em tese, praticado pelo indiciado prescreve no mesmo
prazo.
(...)
(sic) (retirado dos autos)”

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e do risco que sua liberdade representa à paz social.

Segundo se extrai dos autos, o paciente, em tese, integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e teria participado ativamente de crime de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e associação criminosa. A exordial acusatória narra que a vítima, após ser cobrada por dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes, foi levada a um local ermo, onde foi brutalmente agredida, morta com o uso de uma enxada, decapitada e, por fim, teve seu corpo ocultado.

Tais circunstâncias demonstram elevado grau de periculosidade e profundo desprezo pela vida humana, revelando conduta de extrema gravidade.

Ademais, conforme apontam as informações judiciais constantes nos autos (ID 325408549), o paciente responde a outra ação penal (n. 1013356-91.2023.8.11.0055) pela prática de crime da mesma natureza, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva (
periculum
libertatis
) e evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar, não apenas como instrumento de resguardo da ordem pública e prevenção de novos delitos, mas também como meio necessário à contenção de sua periculosidade e à interrupção — ou, ao menos, à limitação — da continuidade de sua atuação no âmbito da organização criminosa à qual, conforme os elementos constantes dos autos, se encontra vinculado.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025)

Evidenciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

Quanto à
alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa, verifico que não assiste razão ao impetrante. A contagem dos prazos processuais, como cediço, não se perfaz por mera soma aritmética, devendo ser analisada sob o prisma do
princípio da razoabilidade
e das particularidades do caso concreto. O constrangimento ilegal somente se configura quando a demora é injustificada e atribuível à inércia do aparato judicial, o que decididamente não ocorre na hipótese em análise.

Com
efeito, a

ação
originária

reveste
-se de
notória complexidade
, envolvendo a apuração de múltiplos crimes de extrema gravidade atribuídos a
cinco réus
, todos segregados cautelarmente. Esse cenário, por sua própria natureza, demanda uma instrução processual mais extensa e detalhada.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
já pacificou o entendimento de que a pluralidade de crimes e de corréus, somada à natureza da matéria fática em apuração, revela que a dilação temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas de aspectos específicos da marcha processual
(
STF - HC: 242643 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024
).

Ademais
, a
gravidade concreta
das condutas imputadas e a
elevada periculosidade social
do paciente são elementos que reforçam a necessidade da custódia e justificam um trâmite mais cuidadoso.

Por fim, e não menos importante, constata-se que o processo vem tramitando de
forma regular e contínua
, com o devido impulso oficial, tanto que há audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima (17 de dezembro de 2025).

Este fato demonstra que o processo não se encontra paralisado e que o Judiciário atua diligentemente para a sua conclusão, não havendo qualquer indício de desídia ou inércia. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que, não havendo paralisação injustificada, a complexidade da causa legitima a dilação temporal
(
STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator
: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025
).

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro
norte
, embora o impetrante sustente que os
predicados pessoais favoráveis
do paciente
são suficientes para revogação da prisão
preventiva, a
tese
não prospera
,
nos termos do entendimento consolidado

por este
Tribunal de
Justiça no
Enunciado Criminal 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por fim, no que tange ao
pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, a pretensão defensiva não merece prosperar. Embora a paternidade de duas crianças menores de doze anos esteja formalmente comprovada nos autos, a concessão da benesse exige a demonstração inequívoca de que o paciente é o
único responsável
pelos cuidados dos infantes, requisito este que não se presume, mas que deve ser solidamente provado pela defesa.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao afirmar que a prisão domiciliar para o genitor não possui caráter automático, dependendo da comprovação da sua imprescindibilidade para com a prole
(
STJ -
AgRg
no HC: 898948 RO 2024/0090887-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2024
).

No caso, a defesa limitou-se a juntar as certidões de nascimento, sem apresentar qualquer elemento concreto que ateste a ausência ou incapacidade da genitora ou de outra pessoa da rede familiar para prover os cuidados necessários, tornando a alegação genérica e insuficiente para o deferimento da medida.

Ainda que se pudesse superar a ausência de prova da imprescindibilidade, a substituição da custódia se mostra absolutamente incabível diante da
gravidade concreta dos delitos
e da
elevada periculosidade do agente
.

O direito à convivência familiar, embora de elevada importância constitucional, não é absoluto e deve ser ponderado com outros valores de igual relevância, como a segurança pública e a necessidade de coibir a reiteração de crimes graves.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao analisar a matéria, já ressalvou que a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser negada em situações excepcionais, como nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
(
STF - HC: 246455 SC, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024
)
.

A periculosidade do paciente, evidenciada não apenas pela brutalidade do
modus operandi
, mas também por seu suposto envolvimento com uma facção criminosa de alcance nacional, constitui uma situação excepcionalíssima que contraindica veementemente a concessão da benesse.

Portanto, seja pela ausência de comprovação do requisito da imprescindibilidade dos cuidados paternos, seja pela manifesta inadequação da medida em face da gravidade dos crimes e da periculosidade do agente, a manutenção da prisão preventiva é a única medida capaz de, no momento, garantir a ordem pública e a regular aplicação da lei penal.

A proteção integral à criança não pode servir como um salvo-conduto para a impunidade em casos de crimes de tamanha reprovabilidade, cabendo ao Estado buscar outras formas de amparar os menores, sem que isso implique o relaxamento indevido da custódia de um indivíduo de altíssima periculosidade.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente
NATHAN WILHAN PATRICIO RODRIGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025